Tribunal: TJSP
Processo: 2225036-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Parcial acolhimento da exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal para determinar a correção dos juros de mora de acordo com os índices estabelecidos para débitos da União – Necessidade apenas de retificação da CDA, sem extinção da execução fiscal – Decisão mantida – Recurso desprovido.